Tribunal: TJDFT
Processo: 0723842-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723842-98.2020.8.07.0000 Agravante(s) Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. Agravado(s) Confederação Nacional da Indústria - CNI Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 17700609) que, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo n. 0715243-70.2020.8.07.0001) ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em desfavor da ora agravante, deferiu pedido de antecipação de tutela de urgência em caráter antecedente, formulado com o objetivo de se determinar à ora agravante a remoção de perfis e páginas da internet associados ao nome e logomarca da agravada e ao nome de seus dirigentes, os quais seriam relacionados a postagens na plataforma Facebook contendo ameaças a autoridades e estimulando a prática de atos criminosos e antidemocráticos. A decisão agravada também fixou o prazo de 1 (um) dia para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento. Na decisão agravada, destacou o magistrado que a agravada não pretende impor restrição ao direito de liberdade de manifestação de quem quer que seja, mas, sim, impedir a divulgação de conteúdos ilícitos associados à sua imagem e à de seus dirigentes. Consignou que os documentos apresentados demonstram que os dirigentes da CNI foram rotulados como integrantes de um suposto “Gabinete Parlamentar Constituinte da República Federativa do Brasil” e estariam defendendo medidas absurdas, tais como estabelecer “a obrigatoriedade do uso de rolha no ânus (...)” e prisão perpétua “na Ilha das Cobras”, dentre outras ideias ofensivas. Afirmou o magistrado não ser crível que os dirigentes de uma confederação de tamanha importância seriam capazes de aderir a esse tipo de pensamento. Ressaltou que a CNI também é apontada expressamente como integrante do referido “Gabinete”, inclusive em postagem na qual chama um Ministro de Estado de bandido e terrorista. Pontuou ser possível que incautos estejam acreditando que a CNI e os seus dirigentes compartilham de tais opiniões e que defendem as absurdas medidas propostas nas postagens, razão pela qual, com base nesses fundamentos e no artigo 19 do "Marco Civil da Internet" (Lei 12.965/14), entendeu ser urgente a remoção do conteúdo ofensivo e dos perfis a ele associados. Inconformada, o Facebook interpôs o presente recurso. Em razões recursais (Id 17699805, pp. 3-24), o Facebook inicia seu relato afirmando ter comunicado ao operador do serviço o inteiro teor da decisão a fim de dar imediato cumprimento à ordem judicial. Contudo, aduz também ter oposto, na origem, embargos de declaração, por entender que a medida imposta é desproporcional e sem razoabilidade. Sustenta que a decisão está em desacordo com o "Marco Civil da Internet" (Lei n. 12.965/2014), notadamente com seu art. 19, § 1o, que exige a indicação pontual das URLs ofensivas, o que também foi alegado nos embargos de declaração. Prossegue, afirmando que a decisão determinou, em cognição sumária, a suspensão integral de contas de usuário, de maneira que se faz necessária sua reforma a fim de se reestabelecer as liberdades de expressão e de pensamento. Noticia que a decisão judicial complementadora, por sua vez, violou os arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV e VI, ambos do CPC, assim como o artigo 93, IX, da CF, pois foi omissa e obscura ao rejeitar, de modo genérico, os embargos de declaração da agravante, mantendo a obrigação de remoção de contas de forma integral e sem o enfrentamento dos argumentos ali deduzidos, razão pela qual padece de nulidade. Por essa razão, pretende, com a reforma da decisão de deferimento da antecipação de tutela, seja também declarada a nulidade da decisão complementadora, que rejeitou os embargos de declaração. Afirma que a agravada deverá ter seu direito de personalidade conciliado com os direitos de toda a coletividade, notadamente os direitos de liberdade de expressão, manifestação de pensamento e acesso à informação, previstos nos artigos 5o, IV, IX, XIV e LIV e 220, § 2o, da CF, motivo pelo qual se faz necessário o sopesamento dos princípios em conflito. Esclarece que a indisponibilidade de conteúdo deve ser direcionada pontualmente ao conteúdo específico da ofensa e não a toda conta dos usuários. Para tanto, aduz ser imprescindível a indicação, pela agravada, das URLs específicas de postagens a serem removidas, a fim de que o Facebook tenha condições de localizar e tomar as medidas cabíveis em relação ao conteúdo ofensivo. Cita precedentes do c.STJ, notadamente, os REsp n. 1.274.971, 1.512.647, 1.568.935 e 1.629.255, que preconizam a individuação das URL's em tais casos. Conclui ser impositiva e urgente a concessão de efeito suspensivo diante das garantias fundamentais violadas, bem como para se obstar a desproporcionalidade da multa imposta relativamente ao ato. Quanto ao perigo na demora, afirma residir a necessidade de se sopesar a suspensão/exclusão integral de páginas e grupos em discussão no Facebook, uma vez que alguns dos conteúdos existentes no perfil podem não fazer referência à agravada, sendo a sua supressão integral violadora da liberdade de expressão e da livre manifestação dos usuários do serviço. Invoca o art. 1.019, I, do CPC; o art. 5o, IV, IX, XIV e LIV, o art. 220, §§ 1o, 2o, 5o e 6o, todos da CF; e o art. 19, caput e § 1o do "Marco Civil da Internet", Lei n. 12.965/2014, razão pela qual requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada (Id 63845905 dos autos de origem), bem como à decisão complementadora (Id 65723275). No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, (i) reconhecendo a desproporcionalidade da ordem de remoção de páginas e grupos que menciona; bem como (ii) a possibilidade de sopesamento de princípios constitucionais em conflito, para determinar a exclusão apenas do conteúdo eventualmente ilegal. Preparo recolhido aos Ids 17700617-17700618. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Explico. É sabido que a utilização da internet no Brasil está regulamentada por meio da Lei n. 12.965/2014, intitulada “Marco Civil da Internet”. Em apertada síntese, esta lei funda-se no respeito à liberdade de expressão, à livre iniciativa, à livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 2o, caput, e inc. V[2]), bem como no respeito aos direitos humanos, ao desenvolvimento da personalidade, ao exercício da cidadania em meios digitais e à finalidade social da rede (art. 2o, II e VI[3]). A legislação ainda estabeleceu que o uso da internet tem, entre seus princípios, a "garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal" (art. 3o, I), bem como a “liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei” (art. 3o, VIII). Quer isso significar que o exercício do direito de uso da internet no Brasil é livre, desde que observadas as balizas e limites constitucionais e legais ao exercício da liberdade de expressão, traduzidas, por exemplo, na preservação da honra e da imagem alheias. Postas essas premissas, avancemos. No caso em comento, a agravante busca, em verdade, a reativação de contas de usuário, afirmando, para tanto, que a medida judicial proferida na origem para determinar a remoção de perfis e páginas da internet associados ao nome e logomarca da agravada e ao nome de seus dirigentes seria desproporcional e estaria em descompasso com as garantias constitucionais de livre manifestação do pensamento e expressão. Argumenta que a decisão também não teria observado o "Marco Civil da Internet" (Lei n. 12.965/14), notadamente o previsto em seu art. 19, §1o[4], por meio do qual seria necessária a indicação, pela agravada, das URLs específicas das postagens a serem removidas. Por essa razão, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender a decisão agravada até o deslinde da controvérsia pelo reconhecimento da desproporcionalidade da ordem de remoção de páginas e grupos que menciona; bem como diante da possibilidade de sopesamento de princípios constitucionais em conflito, para excluir apenas o conteúdo ilegal. Como visto, o magistrado de primeiro grau, reconhecendo a relevância e urgência dos argumentos autorais, deferiu o pedido antecipatório porque, segundo afirmou, estava de plano comprovada a prática de conduta ofensiva à imagem da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e de seus dirigentes, os quais foram indicados como integrantes do intitulado “Gabinete Parlamentar Constituinte da República Federativa do Brasil”. Pela apontada ligação com o mencionado "gabinete" estariam defendendo medidas bárbaras e despropositadas, como, por exemplo, “a obrigatoriedade do uso de rolha no ânus (...)” e de prisão perpétua “na Ilha das Cobras” àqueles que estiverem em desacordo com os preceitos defendidos pela mencionada organização, entre outras proposições bestialógicas. Como razão de decidir, considerou que as mensagens anexadas indicariam a participação da CNI e de seus dirigentes no movimento, o que não seria crível. Arrematou ser necessário o deferimento da tutela provisória, já que a imagem da agravada estaria associada à prática de ameaças a autoridades públicas e atos ilícitos diversos. Pois bem. A liberdade de expressão e pensamento são garantias fundamentais previstas no art. 5o, IV[5], IX[6], e no art. 220[7] da Constituição Federal, Trata-se de direitos fundamentais de primeira geração inerentes ao Estado Democrático de Direito. Contudo, a esses direitos, como a todos os outros constitucionalmente reconhecidos, impõem-se limitações, na medida em que não podem sobrepor-se a outras garantias fundamentais inerentes ao cidadão, como, por exemplo, o direito à honra e à imagem. Nessa senda, tal como previsto no "Marco Civil da Internet", Lei 12.965/2014, a liberdade de expressão e de pensamento no âmbito da internet são amplamente permitidas, cabendo, inclusive, ao Estado, sua proteção, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos” (art. 3o, VIII). Ora, como bem pontuado na origem, soa incongruente a correlação da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e de seus dirigentes às páginas e perfis denominados Brigada Cibernética do Povo, bem como à menção de que a CNI faria parte do movimento intitulado como "Governo Parlamentar do Brasil", da qual seria membro de seu “colegiado” para fins de promover uma ruptura institucional. Segundo os documentos acostados na origem, referidos perfis e páginas da internet estariam incitando a população a matar autoridades públicas, ao levante popular, entre outros atos ilícitos, de forma que, em uma análise preliminar, há, como ressaltado na decisão agravada, necessidade de deferimento da tutela antecipatória. Evidente, em exame perfunctório, que ao Facebook caberia, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário, pôr em prática sua política de uso de serviços que, ao menos formalmente, desautoriza a incitação ao crime, bem como o comportamento de usuários que, sob o falso mando da liberdade de expressão, violam a declaração de direitos e responsabilidades que firmaram ao ingressar nessa rede social, o que fazem atentando brutalmente contra a reputação, o nome e o conceito de outrem. Mas se o controle a ser exercido pelo agravante, a maior das redes sociais de que se tem notícia, se mostra incapaz de exercer responsável avaliação das condutas de seus usuários, ainda que manifestamente representativas de afronta aos termos de uso dessa rede social, imperativo que o Poder Judiciário o faça. Se o Facebook não conta com quem possa realizar mesmo que superficial juízo de ponderação para diferenciar da crítica o discurso de ódio; se não reúne em seus quadros quem possa, ainda que com o auxílio da inteligência artificial, discernir o encorajamento à mudança da apologia à violência, imperativo que o Poder Judiciário o faça. E de outra forma não poderia ser, afinal, ainda que não intencionalmente, no campo deixado em aberto pelo agravante e onde se abriga o insidioso poder de falar pela disseminação de notícias falsas, nasce a centelha, cresce a labareda e se conflagram intrigas, desavenças, conflitos, o que torna imperativa a atuação do Poder Judiciário. Ora, em casos semelhantes, esta Casa de Justiça se pronunciou no sentido de que, nos casos de aparente choque entre o direito à liberdade de expressão e os direitos de personalidade, caberá ao intérprete da lei averiguar, no caso concreto, se há possibilidade de conciliação entre os interesses em conflito ou até que ponto o direito à liberdade de expressão e informação deve ceder para fins de proteção aos direitos de personalidade. E não poderia ser diferente, já que a liberdade de expressão, garantida constitucionalmente (art. 5o, IV, CF), não é um direito absoluto e deve ser exercida livremente, desde que, com responsabilidade, devendo ser relativizada quando extrapola limites que ferem outros direitos, em verdadeiro abuso de direito, análise esta que deve ser feita casuisticamente. Cito abaixo precedentes nesse sentido, desta e. 1a Turma Cível: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE REMOÇÃO/EXCLUSÃO DE CONTEÚDO PUBLICADO EM PÁGINAS E SÍTIOS ELETRÕNICOS. CONTEÚDO VEICULADO SOB A FORMA DE TEXTO HOSPEDADO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. VEICULAÇÃO OFENSIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXTRAPOLAÇÃO. SUPRESSÃO. NECESSIDADE. PROVEDOR DE APLICAÇÕES DA INTERNET. RESPONSABILIZAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE CONTROLE DO CONTEÚDO HOSPEDADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE PRÉVIO. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA NATUREZA DO SERVIÇO. ELIMINAÇÃO E PREVENÇÃO DE REPETIÇÃO DAS POSTAGENS. LEGALIDADE. PODER DE IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA. OBRIGAÇÃO RESTRITA. SOLICITAÇÃO DE EXCLUSÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO. EXISTÊNCIA. VINCULAÇÃO SUBJETIVA COM A PRETENSÃO. INDISPONIBILIDADE DAS PÁGINAS. PRESERVAÇÃO. "MARCO CIVIL" DA INTERNET. LEI No 12.965/12, ART. 19. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. LEGALIDADE. PRESERVAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o, 8o E 11). SENTENÇA MANTIDA.APELAÇÕES. DESPROVIMENTO. 1. O proprietário, gestor e titular de provedor de hospedagem não ostenta lastro para, na exata modulação da liberdade de expressão que encontra respaldo constitucional (CF, art. 5o, IV, V e IX), submeter a controle prévio o que nele é hospedado pelos usuários da rede mundial de computadores, porquanto destoante da forma de funcionamento da internet e material e juridicamente inviável a realização desse controle prévio por implicar, notadamente, censura prévia e controle da manifestação de pensamento e informação, obstando que seja responsabilizado pelas páginas eletrônicas, imagens, mensagens ou matérias ofensivas nele inseridas. 2. Sob a ponderação do princípio da liberdade de expressão, que compreende a inviabilidade de submissão do conteúdo hospedado a censura prévia, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser civilmente responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerador e disponibilizado na rede mundial de computadores se, diante de ordem judicial específica, não adotar as medidas destinadas a, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, consoante estabelecido pela Lei no 12.965/14 (art. 19). 3. Conquanto admissível a veiculação de opinião particular de fatos e pessoas, a internet não é palco para o encadeamento de ataques à honra, dignidade ou decoro das pessoas físicas e jurídicas quando não respaldados pela realidade, tanto que o próprio legislador, ao modular tais atos em ponderação com a liberdade de expressão, veda o anonimato e a veiculação de conceito, imagem ou afirmação caluniosa, injuriosa, difamatória ou sabidamente inverídica, assegurando ao ofendido, inclusive, direito de resposta proporcional à ofensa. (...) 5. Subsistindo veiculações inseridas em sítios e páginas eletrônicos hospedados em provedor de serviços de internet com conteúdo ofensivo sem vinculação com a atualidade e desprovidas de interesse público ou social, ao afetado pelas veiculações é resguardado o direito de, defronte a ataques anônimo que lhe são endereçados, demandar o bloqueio e eliminação das veiculações e o fornecimento das informações disponíveis volvidas à identificação da origem das formulações, sob pena, inclusive, de o provedor ser responsabilizado civilmente por eventual resistência (Lei no 12.965/14, arts. 18 e 19). (...) (Acórdão 1145178, 20170110106289APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: 202/217) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS DIREITO À IMAGEM. PONDERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NA INTERNET (WHATSAPP, FACEBOOK, SITES DE NOTÍCIAS). CONTEÚDO. REGISTRO DE AÇÃO POLICIAL PÚBLICA. VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. INVASÃO DA VIDA PRIVADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REMOÇÃO DO MATERIAL DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A liberdade de expressão e o direito à imagem são garantias constitucionais, próprias do Estado Democrático de Direito (artigos 5o, inciso X e 220 da Constituição Federal). 2. Nos casos de aparente choque entre o direito à liberdade de expressão e os direitos da personalidade, cabe ao intérprete da lei averiguar, no caso concreto, se há possibilidade de conciliação entre os interesses em conflito ou até que ponto o direito à liberdade de expressão e informação deve ceder para fins de proteção aos direitos de personalidade. 3. O fato dos vídeos terem sido veiculados sem autorização não importa em violação à imagem do suposto ofendido, uma vez que o fato noticiado ocorreu em via pública, envolveu agentes públicos e não invadiu a vida privada, revelando-se, pois, desnecessária a remoção do material da rede mundial de computadores. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1140317, 07091844020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 4/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) E, quanto ao argumento alinhavado de que a indisponibilidade deve ser direcionada pontualmente ao conteúdo específico da ofensa, o que teria sido inobservado na decisão, cabe ponderar que, efetivamente, é cediço que o "Marco Civil da Internet" elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a retirada de conteúdo infringente de direitos, a “identificação clara e específica do conteúdo”, sob pena de nulidade, sendo necessária a indicação do localizador URL" (STJ – REsp: 1629255/MG, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de julgamento: 22/08/2017, Terceira Turma, Data de Publicação: Dje 25/08/2017). Contudo, da análise dos documentos acostados nos autos de origem, o que se desvela, ao que tudo indica, é que os perfis e páginas da internet foram criados unicamente com o desiderato de fomento à execução de ilícitos, ao incentivo da prática de ameaças a autoridades públicas e cidadãos, bem como ao estímulo de atos antidemocráticos por parte daqueles que, desprovidos da devida cautela na análise e absorção de tais conteúdos, tenham contato com as ideias veiculadas. Ademais, ao exame da decisão recorrida, verifico estarem ali indicadas as URLs relativas às páginas e perfis ofensivos à agravada e seus dirigentes (70 ao total), de maneira que, havendo justificada necessidade de modificar o modo de identificar cada Localizador Uniforme de Recursos, fato que tal deverá ser submetido a exame do juízo de origem, que, sob o pálio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com os meios de prova a ela inerentes, considerará eventuais modificações a serem efetivadas. Por ora, em análise prefacial, nada há que possa evidenciar a alegada afronta ao comando do art. 19, § 1o, da Lei 12.965/14[8]. Por fim, quanto ao argumento de que a decisão proferida em sede de embargos de declaração seria nula por inobservância da regra constitucional de fundamentação e pela ausência de enfrentamento das questões suscitadas nos aclaratórios, tenho que, apesar da singeleza no trato da matéria (Id 17700612), a decisão contra que se insurge o agravante deixa patente, claro e inequívoco que os embargos opostos foram rejeitados porque manejados ao evidente intuito de alterar a essência da decisão anteriormente proferida em sentido contrário ao interesse dos embargantes. Entrementes, não tem cabimento o manejo de Embargos Declaratórios para rediscutir a matéria anteriormente decidida e não para aclarar contradição ou omissão havida no julgado, uma vez que tal intuito foge à finalidade integrativo-retificadora dos aclaratórios. Sobre o tema, trago à colação julgados dessa e. 1a Turma Cível, abaixo transcritos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS DO DEVEDOR. RESOLUÇÃO. DECOTE DA OBRIGAÇÃO. DÉBITO FIRMADO. CÁLCULOS. CONFECÇÃO. DELIMITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. CREDORES. INCONFORMISMO. CRÉDITO SOBEJANTE. INEXISTÊNCIA. MONTANTE DEMANDADO JÁ RECONHECIDO. LEVANTAMENTO ASSEGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCESSO RECONHECIDO EM SEDE DE EMBARGOS. FIXAÇÃO NO AMBIENTE DO EXECUTIVO. DESCABIMENTO. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. MANIFESTAÇÃO. PRAZO. DILAÇÃO NEGADA. AGRAVO. MANEJO. DESPROVIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. RENOVAÇÃO DA ARQUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1239215, 00473775120078070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENVIO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INDEFERIMENTO. CONSULTA INFOJUD NEGATIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELAS DEVEDORAS. MEDIDA INÓCUA. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão ou contradição e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1238003, 07222842820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Tenho, por fim, que os elementos de convicção reunidos aos autos não evidenciam, por ora, a presença de requisito atinente à probabilidade do direito, tampouco ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Acresça-se a isso o fato de que não veio demonstrado qualquer prejuízo pela imediata suspensão das páginas e perfis relacionados na decisão recorrida da plataforma mantida pela agravante. De consequência, porque não comprovada a ocorrência de situação fática hábil a autorizar o deferimento do pedido liminar, indefiro o efeito suspensivo postulado. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intimem-se as agravadas para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: (...) V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e [3] Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: (...) II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; (...) VI - a finalidade social da rede. [4] Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. [5] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; [6] IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; [7] Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição . [8] Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.